Tribunal: STJ
Processo: 0852958-48.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081704 - MS(2025/0396375-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOEL DIBO FILHO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO
AGRAVANTE
: RENATA JALLAD ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: FABRICIO ARANTE INACIO
ADVOGADA
: TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS FRACAPPANI -
SP296954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA No
AGRAVO
182/STJ.
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DO ÓBICE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento no óbice da Súmula no 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno
impugnou
específica
e
suficientemente
o óbice invocado pela decisão combatida.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
pacificou o entendimento
EREsp 1.474.176/SP,
de que, no agravo interno, a ausência de impugnação de
fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do
recurso, mas, tão somente, preclusão do tema. Contudo, restou
assentado que a previsão contida na
e no
Súmula no 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
art. 1.021,
seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação ao fundamento
único da decisão agravada (caso dos autos), e (ii) impugnação
parcial de capítulo autônomo, ou seja, não impugnação de um
dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
4. Para afastar o óbice da Súmula no
não basta a
83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância
com
a
jurisprudência
desta
Corte.
A
parte recorrente deve demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
Documento eletrônico VDA56109746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f101a9e-3f5b-489a-a013-22a35779b7b1

precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f101a9e-3f5b-489a-a013-22a35779b7b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081704 - MS(2025/0396375-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOEL DIBO FILHO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO
AGRAVANTE
: RENATA JALLAD ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: FABRICIO ARANTE INACIO
ADVOGADA
: TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS FRACAPPANI -
SP296954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA No
AGRAVO
182/STJ.
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DO ÓBICE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento no óbice da Súmula no 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno
impugnou
específica
e
suficientemente
o óbice invocado pela decisão combatida.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
pacificou o entendimento
EREsp 1.474.176/SP,
de que, no agravo interno, a ausência de impugnação de
fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do
recurso, mas, tão somente, preclusão do tema. Contudo, restou
assentado que a previsão contida na
e no
Súmula no 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
art. 1.021,
seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação ao fundamento
único da decisão agravada (caso dos autos), e (ii) impugnação
parcial de capítulo autônomo, ou seja, não impugnação de um
dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

4. Para afastar o óbice da Súmula no
não basta a
83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância
com
a
jurisprudência
desta
Corte.
A
parte recorrente deve demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial interposto com base no
fundamento no óbice da Súmula no 182/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente lançados, motivo pelo qual
mantenho a decisão agravada pelos fundamentos já expostos, os quais transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 578-581):

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento no óbice da
em relação à
Súmula no 83/STJ
alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil, e da
em relação à alegada violação
Súmula no 7/STJ
aos artigos 337, §§ 2o e 4o, e 508 do Código de Processo Civil.
Segundo a parte agravante, a aplicação da
como
Súmula no 83/STJ
óbice recursal exige que tenha havido enfrentamento pela Corte local
das questões aduzidas sob pena de se estar diante de situação que
não se enquadra no âmbito de aplicação do verbete sumular. Afirma
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

que, tendo os embargos de declaração demonstrado o ponto sobre o
qual o acórdão não se pronunciou e sendo este relevante para a
conclusão do julgado, não se pode invocar a incidência do óbice.
Em relação ao óbice da
a recorrente afirma que
Súmula no 7/STJ,
suas razões recursais estão inteiramente embasadas em elementos
fáticos que não foram controvertidos pela Corte local.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
DECIDO.
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de razões que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Trata-se de Recurso Especial interposto por Gustavo de Arruda
Castelo, Joel Dibo Filho, Renata Jallad Alves da Silva em
desfavor de Fabrício Arantes Inácio, com fundamento no
III, a e c, da Constituição Federal, em que alega
art. 105,
violação aos arts. 489, § 1o, IV, 337, §§ 2o e 4o, 508 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
Sem contrarrazões (f. 48).
Decide-se.
O objeto do exame de admissibilidade cinge-se à análise das
condições e dos pressupostos necessários para posterior
apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos
artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil
o
c/c
permissivo constitucional.
À luz das condições de admissão, devem estar preenchidos os
requisitos genéricos de admissibilidade relativos à própria
existência do poder de recorrer (intrínsecos): (i) cabimento; (ii)
legitimidade; (iii) interesse; e os relativos ao exercício do direito
de recorrer (extrínsecos): (iv) tempestividade; (v) preparo; (vi)
regularidade formal; e (vii) inexistência de fato impeditivo ou
extintivo. Ainda, devem-se observar os requisitos específicos de
admissibilidade, vale dizer: (i) esgotamento prévio das vias
ordinárias; (ii) imprestabilidade para a mera revisão da prova,
(iii) prequestionamento (iv) dissídio jurisprudencial, em sendo o
caso, e (v) repercussão geral, no extraordinário.
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

Ao dirimir a controvérsia este Sodalício assim manifestou-se::
[...]
Quanto ao
§ 1o, IV e 1.022 do CPC, observa-se que os
art. 489,
acórdãos recorridos estão devidamente fundamentados, tendo
havido o enfrentamento das questões e argumentos relevantes
para a decisão do mérito com a indicação clara e precisa dos
elementos de fato e de direito que levaram às conclusões do
julgado. Assim sendo, o recurso é também inadmissível, por
óbice imposto pela Súmula 831 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
Com relação à alegada violação aos arts. 337, §§ 2o e 4o e 508
do Código de Processo Civil, a revisão das premissas fáticas
adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento obtido por
este Tribunal com base nas provas produzidas para modificação
do julgado e acolhimento do pleito recursal implicaria,
necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado no âmbito de recurso especial, por força da
Súmula 72 do STJ.
[...]
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo
esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências
em sede de juízo de prelibação.
Ante o exposto, nos termos do
V, do CPC, inadmite-
art. 1.030,
se o presente Recurso Especial interposto por Gustavo de
Arruda Castelo, Joel Dibo Filho, Renata Jallad Alves da Silva.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula no 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)negou
18/8/2014.
A análise das razões recursais indica que, embora afirme a adequada
superação do óbice apontado, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida.
Tampouco a recorrente demonstrou nas razões do agravo quais foram
os pontos sobre os quais o acórdão recorrido silenciou que seriam
relevantes para a alterar a conclusão alcançada pela Corte local, de
modo que a
não restou suficientemente impugnada.
Súmula no 83/STJ
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.474.176/SP,
ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação ao fundamento único da
decisão agravada (caso dos autos), e (ii) impugnação parcial de capítulo autônomo,
ou seja, não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com fundamento
na não superação do óbice da
Caberia, portanto, ao agravante,
Súmula no 83/STJ.
para fins de demonstração do referido óbice, que colacionasse precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstrasse alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada
e o caso em exame, o que não o fez.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. CONVERSÃO DE
AÇÕES EM PERDAS E DANOS.
REVISÃO DE
SÚMULA No 274/STF.
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS No 7 E 83/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em sede de agravo
de instrumento, decidiu sobre os parâmetros de cálculo para
conversão de ações em perdas e danos, fixando a data de conversão
e os critérios para incidência de juros de mora e dividendos.
2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 927, III, e 1.036 do
Código de Processo Civil, bem como ao
-C do Código de
art. 543
Processo Civil de 1973, sustentando que o acórdão recorrido divergiu
da jurisprudência consolidada.
3. A parte recorrida defendeu a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado, e o Ministério Público Federal tomou ciência do feito.
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido para revisar o entendimento do tribunal de origem
quanto à conversão de ações em perdas e danos, considerando os
critérios de cálculo e a incidência de juros e dividendos, sem incorrer
em reexame de matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, como
a interpretação do tribunal de origem violou os dispositivos legais
indicados, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e a
transcrever dispositivos legais.
6. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da
controvérsia demandar o reexame de fatos e provas, conforme
disposto na Súmula no 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento
de sentença está limitado ao comando estabelecido no título
executivo, sendo vedada a alteração do que foi definido no acórdão
que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada.
8. A ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes
que sustentem a tese da parte recorrente, sem necessidade de
reanálise fático-probatória, atrai a incidência da Súmula 83 do
STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.177.302/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 513d54a5-d332-4f6f-95d8-b1b91fb090ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.704 / MS
Número Registro: 2025/0396375-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002905620108120001
08181659820138120001
08529584820228120001
0852958482022812000150000
0852958482022812000150001
0852958482022812000150002
0852958482022812000150003
0852958482022812000150005
181659820138120001
2905620108120001 8181659820138120001 8529584820228120001 852958482022812000150000
852958482022812000150001
852958482022812000150002
852958482022812000150003
852958482022812000150005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOEL DIBO FILHO
AGRAVANTE : GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO
AGRAVANTE : RENATA JALLAD ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: FABRICIO ARANTE INACIO
ADVOGADA
: TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS FRACAPPANI -
SP296954
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
Documento eletrônico VDA56082750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:51
Código de Controle do Documento: 990ff6b0-60e8-4f01-8dc0-96a29fc407ec

E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOEL DIBO FILHO
AGRAVANTE : GUSTAVO DE ARRUDA CASTELO
AGRAVANTE : RENATA JALLAD ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: FABRICIO ARANTE INACIO
ADVOGADA
: TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS FRACAPPANI -
SP296954
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:51
Código de Controle do Documento: 990ff6b0-60e8-4f01-8dc0-96a29fc407ec